Tribunal: TJMT
Processo: 0003400-79.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por VILSON MARTINS DA LUZ, contra a sentença que, nos autos da Ação de Despejo em epígrafe, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do pacto locatício e condenar o réu, ora apelante, ao pagamento dos aluguéis inadimplidos.
Em síntese, o apelante sustenta que há litispendência em relação à reclamação trabalhista de n. 000802-97.2015.5.23.0101. No mérito, sustenta que deve ser mantido na posse do imóvel objeto da locação, ao fundamento de que a apelada lhe deve verbas trabalhistas, o que legitimaria a retenção do bem.
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário ou favorável a Súmulas dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdãos dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, aplicável analogicamente na hipótese em tela, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
A esse respeito, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, para a configuração da litispendência, é indispensável a demonstração da tríplice identidade (partes, pedidos e causa de pedir) entre as ações:
“PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. I - No caso concreto, reconhecida a identidade das partes, da causa de pedir e não havendo discussão quanto à identidade dos pedidos, é de se reconhecer, tal como assinalado no acórdão recorrido, a litispendência parcial entre os feitos. II - Recurso Especial improvido.”
(STJ - REsp: 1043940 RS 2008/0066479-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2011)
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXISTÊNCIA. 1. A litispendência (repropositura de ação que está em curso), assim como a coisa julgada, constitui pressuposto processual negativo que, uma vez configurado, implica na extinção do processo sem "resolução" do mérito (artigo 267, inciso V, do CPC). 2. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1o, do CPC). 3. In casu, além da identidade das partes e das causas de pedir, verifica-se que: (i) a presente ação mandamental pleiteia que a autoridade coatora abstenha-se de proceder à apreensão de mercadorias destinadas aos estabelecimentos da empresa impetrante, que estejam devidamente acompanhadas da documentação fiscal, nos Postos Fiscais de Fronteira, bem como de retê-las em poder da empresa transportadora, nos termos do artigo 783 e parágrafos, do Decreto 21.400/2002, para fins de cobrança da antecipação tributária. Requer, ainda a suspensão da aplicação e da execução das normas previstas no artigo 782, caput, incisos e parágrafo único, do Decreto 21.400, até a prolação do julgamento de mérito; (ii) no Mandado de Segurança 283/2005 (Processo no 2005107746), o pedido cingiu-se à concessão da segurança "a fim de determinar às autoridades coatoras desenquadrá-la da condição de CONTRIBUINTE INAPTO, não submetê-la ao Regime Especial de Fiscalização, bem como a não proceder à apreensão de mercadorias, destinadas a seu estabelecimento, ou, dele, saídas, acompanhadas da respectiva documentação fiscal, com a finalidade de obrigá-la a pagar o ICMS - ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA, sob o fundamento de ser responsável por débito fiscal, que está sendo discutido judicialmente"; e (iii) no Mandado de Segurança 106/2007 (Processo no 2007106602), o pedido cingiu-se à concessão da segurança "a fim de determinar à autoridade coatora a (1) desenquadrá-la da condição de CONTRIBUINTE INAPTO - inclusive no dizente aos estabelecimentos filiais - como também, a não proceder à apreensão de mercadorias destinadas a seus estabelecimentos, acompanhadas da respectiva documentação fiscal, para fins de cobrança de Antecipação Tributária; e (2) suspender a aplicação e a execução das normas previstas no art. 782, caput, incisos e parágrafo único, do Decreto no 21.400, até a prolação do julgamento de mérito, por serem imprestáveis, ante a ordem jurídica instituída pela Constituição Federal". 4. Destarte, revela-se evidente a litispendência entre as ações mandamentais confrontadas, impondo-se a extinção do presente feito sem "resolução" do mérito, à luz do artigo 267, V, do CPC, razão pela qual não merece reforma o acórdão regional. 5. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ - RMS: 26891 SE 2008/0100530-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2011)
No presente caso, diversamente do que sustenta o apelante, a tríplice identidade inexiste.
Não há identidade de partes, considerando que a ação de despejo foi ajuizada por Eloana Cittadella, pessoa natural, ao passo em que a reclamação trabalhista foi promovida em face de pessoas jurídicas distintas.
Também não se revela a alegada identidade de causa de pedir, eis que a pretensão em tela se fundamenta no inadimplemento do aluguel previsto em pacto locatício, enquanto a demanda apontada pelo apelante diz respeito a verbas de natureza trabalhista.
Tampouco há que se falar em repetição de pedidos, eis que a pretensão de despejo em nada se assemelha ao crédito trabalhista perseguido pelo apelante em outros autos.
Logo, a tese de litispendência é desprovida de respaldo fático e jurídico.
Quanto à matéria de fundo, melhor sorte não assiste ao apelante.
Isso porque, sem adentrar na legitimidade da tese de retenção do imóvel por ausência de pagamento de verbas trabalhistas, o débito aduzido pelo apelante não diz respeito à locadora, pessoa natural, mas às três pessoas jurídicas com quem contende perante o juízo federal.
Logo, não há como admitir, sem menoscabo à autonomia patrimonial e, em especial, ao art. 49-A do Código Civil, a possibilidade de retenção do imóvel com base em valores supostamente devidos por pessoas jurídicas estranhas à lide e ao pacto locatício.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC), sem prejuízo de eventual gratuidade e seus consectários.
Ao ensejo, advirto as partes quanto aos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.